Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. SUMULA 410, STJ. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As diretrizes estabelecidas na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça não podem ser ignoradas, mas, devem ser examinadas em cotejo com a legislação de regência, da qual destaca-se a Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização dos atos em processos judiciais.

2. O agravante é parceiro eletrônico, nos moldes da Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresa pública e privada para a ciência de atos processuais e, em seu art. 5o, dispõe que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, o qual é corroborado pelo art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06.

3. A intimação do agravante acerca da decisão que deferiu a liminar de obrigação de fazer, cujo descumprimento culminou na aplicação da multa ora em comento, de forma eletrônica, em processo que se originou e tramita por esse meio, é totalmente válida, inexistindo vício capaz de ensejar sua nulidade e, por conseguinte, afastar a obrigação de pagamento da multa decorrente do descumprimento da decisão judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.